Tribunal: STF
Processo: HC 206828
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Efeitos da condenação. Perda do cargo público. Pretensão de afastamento do referido efeito. Habeas corpus. Via processual inadequada. Precedentes. Agravo não provido.



    1. Conforme já manifestou o Supremo Tribunal Federal, “o habeas corpus é remédio jurídico destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, razão por que descabe, nessa via, analisar questões que não representem ameaça a esse direito (...)” (HC nº 125.991/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/4/15).



    2. Agravo regimental não provido.